Tribunal: TJSP
Processo: 1501842-56.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Roubo impróprio – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Mantida a classificação da conduta delitiva do agente – Redução das penas fixadas, afastando-se os maus antecedentes – Confissão parcial reconhecida, compensando-se com a reincidência – Regime prisional alterado para o SEMIABERTO – Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.